Tribunal: STF
Processo: AI 520481
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VIA FAX. INTEMPESTIVIDADE.
Cabe ao Supremo
 Tribunal Federal, de ofício, proceder à verificação da
tempestividade do recurso extraordinário. Para a realização desse
mister, é indispensável que figure entre as peças trasladadas ao
instrumento de agravo a certidão de publicação do acórdão recorrido
(art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil) e cópia do recurso
extraordinário cujo protocolo esteja legível.
As peças que
necessariamente têm de ser trasladadas ao instrumento devem ser
apresentadas até o prazo da interposição do agravo de instrumento -
que é o caso da cópia do recurso extraordinário transmitido via fax,
 com o devido protocolo ou de certidão da secretaria do Tribunal a
quo que lhe confirme a existência e a data de protocolo, e não
depois de decorrido esse prazo, sob pena de preclusão.
Agravo
regimental a que se nega provimento.